Tribunal: TJDFT
Processo: 0723876-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723876-07.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE SEVERINO RAMOS DE FARIAS REPRESENTANTE LEGAL: ERASMO PEREIRA DE FARIAS APELADO: CONDOMINIO DO PATIO BRASIL SHOPPING D E S P A C H O Nos termos do artigo 99, parágrafo 2o do Código de Processo Civil, a respeito da gratuidade de justiça, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Dessa forma, intime-se o Apelante para: a) juntar Declaração de Hipossuficiência; b) juntar cópia do esboço de partilha, e; c) comprovar a relação entre os bens a serem partilhados e as dívidas assumidas. Prazo: 15 (dez) dias, sob pena de indeferimento da benesse. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator